Tribunal: TJES
Processo: 5008752-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008752-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERMINDO JACOB

AGRAVADO: HILDERSON JACOB e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ERMINDO JACOB contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo decisão que o removeu do cargo de inventariante em Ação de Inventário. O embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 134 do Regimento Interno do TJES e contradição entre os incisos VIII e IX do art. 937 do CPC, requerendo a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do direito à sustentação oral do embargante, à luz do art. 134 do RITJES e do art. 937, VIII e IX, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O indeferimento da sustentação oral foi objeto de decisão interlocutória anterior (ID 10422043), não impugnada oportunamente pelo embargante, operando-se a preclusão temporal prevista no art. 507 do CPC.

5. A preclusão impede a rediscussão de questão já decidida e não impugnada no tempo processual adequado, afastando a obrigação do colegiado de reexaminar a matéria no julgamento de mérito.

6. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a questão relativa à sustentação oral não integrava o objeto de deliberação do Agravo de Instrumento.

7. A tentativa de reabrir discussão por meio de embargos declaratórios configura uso inadequado do recurso, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão temporal impede a rediscussão, em embargos de declaração, de questão decidida em momento anterior e não impugnada no tempo adequado.

2. Não há omissão nem contradição no acórdão que deixa de reexaminar matéria acobertada pela preclusão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à impugnação de atos processuais não atacados oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 1.022; RITJES, art. 134; CPC, art. 937, VIII e IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ERMINDO JACOB
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que o removeu do encargo de inventariante nos autos de origem.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a aplicabilidade do artigo 134 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJES), que asseguraria seu direito à sustentação oral por se tratar de matéria de mérito. Aponta, ainda, contradição ao fundamentar o indeferimento da sustentação oral apenas no artigo 937, VIII, do CPC, sem considerar o inciso IX do mesmo dispositivo. Requer, ao final, a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ERMINDO JACOB
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que o removeu do encargo de inventariante nos autos de origem.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a aplicabilidade do artigo 134 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJES), que asseguraria seu direito à sustentação oral por se tratar de matéria de mérito. Aponta, ainda, contradição ao fundamentar o indeferimento da sustentação oral apenas no artigo 937, VIII, do CPC, sem considerar o inciso IX do mesmo dispositivo. Requer, ao final, a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CAUSA DE REMOÇÃO CARACTERIZADA. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ERMINDO JACOB contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, no Incidente de Remoção de Inventariante instaurado no bojo de Ação de Inventário, o removeu da função de inventariante, nomeando o herdeiro HILDERSON JACOB como novo inventariante, com base nas hipóteses previstas no art. 622, I e II, do CPC. O agravante alega cerceamento de defesa e ausência de conduta desidiosa, bem como descabimento da nomeação do agravado como inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante; (ii) determinar a validade da nomeação do agravado como novo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do inventariante para defender-se e produzir provas no incidente de remoção foi devidamente realizada, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC, não se configurando cerceamento de defesa.

4. O magistrado deve indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias, sendo o destinatário final da prova, conforme o art. 443 do CPC.

5. A remoção de inventariante é justificada quando se comprova a desídia na condução do inventário, como a falta de prestação de contas ou a dilapidação do patrimônio do espólio, nos termos do art. 622 do CPC.

6. A nomeação de novo inventariante é prerrogativa do magistrado, sendo possível a escolha de herdeiro que atenda aos interesses do espólio e dos demais herdeiros, mesmo em casos de animosidade entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa a remoção do inventariante quando observados os requisitos procedimentais previstos no art. 623 do CPC.

2. A remoção de inventariante deve ser mantida quando comprovada a violação dos deveres descritos no art. 622 do CPC, como a ausência de andamento regular do inventário.

3. É prerrogativa do magistrado nomear novo inventariante, podendo escolher herdeiro diverso do removido, conforme as circunstâncias do caso concreto e os interesses do espólio.

Analisando detidamente os argumentos da embargante, constato que
não há qualquer omissão/contradição a ser sanada
.

O cerne do presente recurso reside na alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de seu pedido de sustentação oral no julgamento do Agravo de Instrumento. O embargante busca caracterizar tal fato como uma omissão e contradição do acórdão que julgou o mérito de seu recurso principal.

O que se observa, todavia, é que a argumentação do embargante esbarra em um óbice intransponível: a
preclusão
.

Conforme se extrai da análise do trâmite processual, o pedido de retirada do feito de pauta virtual para a realização de sustentação oral foi objeto de análise e expresso indeferimento em decisão interlocutória de ID 10422043. Naquela ocasião, caberia ao ora embargante, sentindo-se prejudicado, impugnar o referido ato judicial pela via processual adequada e no tempo oportuno.

Entretanto, a parte manteve-se silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo para recorrer. Ao se omitir, permitiu que a questão se estabilizasse dentro da relação processual, tornando-se matéria acobertada pelo instituto da
preclusão temporal
, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

A preclusão, como cediço, representa a perda de uma faculdade processual, seja pelo seu não exercício no momento devido (temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende (lógica), ou por já ter sido exercida (consumativa). No caso em tela, a inércia do embargante consolidou a decisão que lhe foi desfavorável, vedando a rediscussão do tema em qualquer fase posterior do mesmo recurso.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado. O colegiado não estava, e nem poderia estar, obrigado a reapreciar uma questão incidental já decidida e sobre a qual operou-se a preclusão. A matéria relativa à sustentação oral já não compunha o objeto de deliberação do Agravo de Instrumento quando de seu julgamento de mérito.

A tentativa do embargante de ressuscitar o debate por meio dos Embargos de Declaração revela, na verdade,
um inconformismo com o resultado do julgamento e uma clara tentativa de utilizar este recurso como um sucedâneo recursal para impugnar, a destempo, decisão que deveria ter sido combatida em momento anterior
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e retificadora, não sendo a via adequada para corrigir um suposto
error in procedendo
que não foi alegado no tempo e modo corretos.

Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ERMINDO JACOB
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar